Tribunal: TJES
Processo: 5038802-04.2025.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038802-04.2025.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

SUSCITADO: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5038802-04.2025.8.08.0035

SUSCITANTE: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCESSOS EM ESTÁGIOS PROCEDIMENTAIS DISTINTOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA EM UM DOS FEITOS. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. .

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha em face do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, no qual se discute a competência para o processamento da ação penal nº 0009075-27.2021.8.08.0035. A demanda apura crimes de integração de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, com imputação a diversos denunciados. O Juízo Suscitante argumenta que a reunião dos feitos é inviável pelo descompasso procedimental, visto que a ação preventa já se encontra em fase de alegações finais, enquanto o processo originário deste conflito permanece em estágio de defesa preliminar. O Juízo Suscitado sustenta a conexão probatória e o risco de decisões conflitantes por se tratar de mesma organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conexão probatória obriga a reunião de processos que se encontram em fases processuais marcadamente distintas, ou se a disparidade procedimental autoriza a separação dos feitos com base no artigo 80, do Código de Processo Penal, para preservar a celeridade e a efetividade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento processual penal permite a reunião de processos conexos, todavia estabelece limites pragmáticos voltados à eficiência da prestação jurisdicional.

4. O exame dos autos demonstra inconteste descompasso entre as ações penais, estando o feito da 6ª Vara Criminal maduro para julgamento, enquanto o processo objeto do conflito sequer ultrapassou a admissibilidade da denúncia.

5. A separação de processos conexos constitui faculdade do magistrado, conforme interpretação do artigo 80, do Código de Processo Penal, especialmente quando o excessivo número de acusados ou outros motivos relevantes indicarem prejuízo à marcha processual.

6. A junção forçada de feitos em estágios tão díspares afronta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo.

7. A conexão instrumental não detém natureza absoluta e cede diante da necessidade de racionalização da tramitação e prevenção de tumulto processual.

8. A manutenção da separação assegura a agilidade necessária na apuração das condutas e evita o retardamento imotivado da prestação jurisdicional no processo já instruído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A disparidade acentuada de estágios procedimentais entre ações penais conexas autoriza a separação dos processos.

2. O encerramento da instrução em um dos feitos justifica a tramitação apartada para evitar o retardamento da prestação jurisdicional.

3. A faculdade de separação prevista no artigo 80, do Código de Processo Penal, visa garantir a celeridade e a razoável duração do processo.

4. A conexão instrumental não possui caráter absoluto frente ao risco de tumulto processual e prejuízo à efetividade da jurisdição.

•
Dispositivos relevantes citados
: artigo 80 do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal); inciso I do parágrafo 4º e parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013; artigo 35 da Lei nº 11.343/2006; artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

•
Jurisprudência relevante citada
: Precedentes genéricos dos Tribunais Superiores acerca da separação de processos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o presente conflito de jurisdição, a fim de declarar a competência do Juízo Suscitado - JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5038802-04.2025.8.08.0035

SUSCITANTE: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, em que se discute a competência para processar e julgar os fatos contidos na Ação Penal nº 0009075-27.2021.8.08.0035, na qual se apura a prática, em tese, de crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), pelos denunciados Bianca Vicente dos Santos, Emelly Silva Barcelos, Laila Alves de Oliveira, Carlos Alexandre de Azevedo Celestrino, Luan Rezende Buarque, Lorena Greici Resende Buarque, Igor Xavier Ronchetti, Yuri Gomes Soares, Jonas da Silva Junior, Leonardo Nascimento Ribeiro, Brenda Cristina Nascimento Ribeiro, Welder Luiz de Souza e Mauricio Ferreira Pereira Junior.

Na decisão acostada no ID 17317707, o Juízo Suscitante,
6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, sustenta que, embora possa existir liame genérico de conexão entre o feito originário e a ação penal nº 0006785-73.2020.8.08.0035, que tramita naquela unidade, a reunião dos processos mostra-se inviável. Argumenta que o processo prevento já encerrou a instrução probatória, encontrando-se em fase de alegações finais, enquanto a presente ação penal permanece em estágio incipiente de defesa preliminar. Ressalta, outrossim, que a complexidade das causas, caracterizada pela pluralidade de agentes e diversidade de condutas, impõe a separação dos feitos com fulcro no artigo 80, do Código de Processo Penal, visando preservar a celeridade processual e evitar tumulto deletério à administração da justiça.

Por sua vez, o Juízo Suscitado,
1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, fundamentou o declínio de competência na existência de conexão probatória, asseverando que ambos os feitos derivam de provas compartilhadas e apuram crimes cometidos por uma mesma organização criminosa, sob a liderança de Alexandre Teixeira Carlos, vulgo "Macaco". Defende a reunião dos processos como medida indispensável para evitar decisões conflitantes e garantir o acesso das defesas à integralidade do acervo probatório produzido no feito principal.

Manifestação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
de primeiro grau (ID 54621673) no sentido de que a competência deve ser firmada perante o Juízo Suscitado. No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17676624, opina pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Ora, o ordenamento processual penal pátrio, malgrado privilegie a reunião de processos conexos para otimizar a colheita probatória e assegurar a harmonia dos julgados, estabelece balizas pragmáticas que não podem ser ignoradas.

No caso em testilha, o exame minucioso dos autos revela um inconteste descompasso procedimental entre as ações penais. Enquanto o feito que tramita na 6ª Vara Criminal encontra-se maduro para o julgamento, com instrução exaurida e prazos para memoriais em curso, o processo originário deste conflito sequer transpôs o juízo de admissibilidade da peça acusatória.

Nesse prisma, insta salientar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, em interpretação sistêmica do artigo 80, do Código de Processo Penal, faculta ao magistrado a separação de processos conexos quando o excessivo número de acusados ou outros motivos relevantes indicarem que a tramitação conjunta prejudicará a efetividade da jurisdição.

Diante do panorama exposto, a reunião de feitos em estágios processuais tão díspares, como aqui verificado, representaria nítida afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, além de ensejar inadmissível retardamento da prestação jurisdicional no feito já instruído.

Nesse diapasão, impende observar que a conexão instrumental, embora presente pelo compartilhamento de substrato probatório relativo à mesma estrutura criminosa, não possui natureza absoluta quando confrontada com a necessidade de racionalização da marcha processual.

Desta feita, a manutenção da separação mostra-se medida técnica adequada para evitar o cerceamento de defesa e o tumulto processual que adviriam da tentativa de equalizar ritos em fases tão distantes, garantindo-se que cada núcleo de condutas seja apurado com o rigor e a agilidade necessários.

À luz deste prisma, não há como acolher a prevenção arguida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal. Isto porque a individualização de condutas e a produção de provas no processo de referência já ocorreram de forma satisfatória, inexistindo risco de prejuízo às partes pelo prosseguimento apartado da nova ação penal. Ao reverso, a junção forçada dos autos acarretaria ônus desproporcional ao Poder Judiciário e aos próprios réus, cujas situações jurídicas devem ser resolvidas sem delongas imotivadas.

Frente ao cenário delineado, com arrimo no artigo 80, do Código de Processo Penal, resta evidenciado que a competência para processar e julgar a ação penal nº 0009075-27.2021.8.08.0035 deve permanecer com o órgão julgador onde o feito foi inicialmente distribuído.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em perfeita consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente conflito de jurisdição e
DECLARO
a competência do Juízo Suscitado –
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA -
para prosseguir na análise e julgamento da ação penal tombada sob nº 0009075-27.2021.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)